Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-34.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PRÁTICAS DELITUOSAS. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. CONFISSÃO DOS ACUSADOS. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REPRIMENDA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. DELITOS DE ROUBO/EXTORÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CRIMES COMETIDOS. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO/SOMATÓRIO DAS PENAS APLICADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório, sobretudo quando corroborados pela confissão dos próprios acusados.
2. Depoimentos prestados por agentes policiais que participaram da investigação têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente se, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. Aferido que as provas constantes dos autos se apresentam claras e suficientes a demonstrar a efetiva participação dos acusados na empreitada criminosa, conforme comprovado pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança da localidade e corroborado, ainda, pelo ato de Reconhecimento Pessoal ultimado, bem como pelos depoimentos prestados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restam presentes todos os elementos necessários e suficientes para embasar o decreto condenatório.
4. O Crime de Corrupção de Menor tem natureza de crime formal, de maneira que a mera participação do adolescente nos crimes de Roubo e Extorsão é suficiente para configurar o tipo penal do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca, do Crime de Extorsão cometido mediante violência e grave ameaça, bem como do Crime de Corrupção de Menor, deve ser mantida a r. sentença condenatória de origem.
6. Consoante disposição contida no artigo 70 do Código Penal, se o agente criminoso, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o Concurso Formal, determinando a aplicação da mais grave das penas cabíveis, ou se iguais, apenas uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até a metade.
7. Segundo entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ.
8. Verificado que, embora ocorridas em um mesmo contexto fático e em face da mesma vítima, as ações delituosas perpetradas pelos réus decorreram de desígnios autônomos, não há se falar em crime único quanto aos crimes de Roubo Circunstanciado e Extorsão Qualificada, posto que decorrentes de condutas subsequentes, distintas e independentes: uma consistente na subtração dos bens, mediante o emprego de arma branca; e, a outra, em constranger a vítima, mediante violência ou grave ameaça, para coagir a vítima a realizar a transferência de valores.
9. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente criminoso, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o Concurso Material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos.
10. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria das penas impostas aos réus, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento das reprimendas se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
11. Apelação criminal conhecida e não provida.